Tribunal: STF
Processo: Rcl 71815
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Algar Tecnologia e Consultoria S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 nos autos da Ação Trabalhista 0011034.70.2016.5.03.0173, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante informa que manteve contrato de trabalho com o obreiro e que o acórdão reclamado:



    [...] foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0011034.70.2016.5.03.0173, proposta por Leydson Azevedo Dantas (beneficiário da decisão reclamada) perante a 6ª Vara do Trabalho de Uberlândia/MG. 



    Nos referidos autos, o obreiro alegou suposta ilicitude da terceirização, pleiteando a condenação da tomadora dos serviços e empresa interposta no pagamento dos benefícios e vantagens legais e normativas decorrentes do enquadramento na categoria dos bancários (segmento da tomadora dos serviços), o que foi deferido, apartir do reconhecimento da nulidade do contrato firmado entre as partes (documento 1, p. 3).



    Afirma que o Tribunal reclamado:



    [...] ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada (documento 1, p. 6).  



    Sustenta que:  



    A decisão que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial dos autos subjacentes (mantida por ocasião da prolatação da decisão reclamada), declarou nulo o contrato de trabalho subscrito entre o trabalhador e ora Reclamante e, por conseguinte reconheceu ao obreiro todos os benefícios e vantagens legais e normativas decorrentes do enquadramento na categoria dos empregados da tomadora dos serviços (Banco Bradesco S.A.). 



    A decisão fundamentou-se basicamente no entendimento contido na Súmula nº 331 do TST e nº 49 do TRT da 3ª Região, concluindo o D. Juízo que a tomadora dos serviços terceirizou sua atividade fim e que essa terceirização seria ilícita (documento 1, p. 9 – grifei).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] seja JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO, com a consequente cassação da decisão proferida pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista n.º 0011034.70.2016.5.03.0173 que desprezou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324 (documento 1, p. 13).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



     No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252-RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, observo que o TRT3, ao julgar o recurso ordinário, afrontou os paradigmas invocados pelo reclamante. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO. ILICITUDE. Os serviços de teleatendimento integram o núcleo das atividades essenciais das instituições bancárias, razão pela qual não podem ser terceirizados com a contratação de empresas especializadas nessas atividades (documento 21, p. 1).



    Extraio os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado:



    Este Eg. TRT, em sua composição plena, ao apreciar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 02555-2014-183-03-00-9-IUJ, determinou, por maioria de votos, a edição da Súmula nº 49, com a seguinte redação:



    TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE "TELEMARKETING". INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ILICITUDE. RESPONSABILIDADE. I - O serviços de telemarketing prestado por empresa interposta configura terceirização ilícita, pois se insere na atividade-fim de instituição bancária(art. 17 da Lei nº 4.595/64).



    II - Reconhecida a nulidade do contrato de trabalho firmado com a prestadora de serviços (arts. 9º da CLT e 942 do CC), forma-se o vínculo de emprego diretamente com o tomador, pessoa jurídica de direito privado, que responde pela quitação das verbas legais e normativas asseguradas aos seus empregados, com responsabilidade solidária da empresa prestadora. III - A terceirização dos serviços de telemarketing não gera vínculo empregatício com instituição bancária pertencente à Administração Pública Indireta, por força do disposto no art. 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal, remanescendo, contudo, sua responsabilidade subsidiária pela quitação das verbas legais e normativas asseguradas aos empregados da tomadora, integrantes da categoria dos bancários, em respeito ao princípio da isonomia.



    Diante do fato de que o reclamante prestou serviços de telemarketing em favor das empresas do grupo Bradesco, fica mantida a decisão de origem.



     A condenação ao pagamento de direitos previstos nos instrumentos normativos da categoria dos bancários também deve ser mantida, porque decorre do reconhecimento da ilicitude da terceirização e do vínculo direto com o tomador dos serviços.



    [...]



    Recursos dos réus desprovidos para manter o pronunciamento pela ilicitude da terceirização e formação de vínculo direto com o Banco Bradesco, sendo a responsabilidade, nesse caso, solidária, em razão da participação ativa da empregadora formal na fraude perpetrada (art. 942 /CC), o que inclui as obrigações tributárias, meros acessórios. 



    [...]



     Pelos fundamentos acima, nego provimento aos recursos dos reclamados (documento 21, pp. 7-8).



    Portanto, no caso, ao reconhecer o vínculo de emprego com o tomador dos serviços, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, transcrevo:



     DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023).



     CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022 – grifei).  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.  



    Por fim, observo que a licitude da terceirização não afasta a responsabilidade subsidiária das tomadoras de serviço, consoante fixado no Tema 725 RG.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre o trabalhador e as empresas tomadoras de serviço, com fundamento na ilicitude da terceirização, sem prejuízo da eventual responsabilidade subsidiária prevista no Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência..



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator